Tribunal: STF
Processo: AI 814394
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. PRODUÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA POSTERIORMENTE. MOMENTO IMPRÓPRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.